Tribunal: TJSP
Processo: 2105023-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Indeferimento do benefício – Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto – Suficiência de recursos consubstanciada no padrão de vencimentos e natureza da causa - Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105023-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes MICHELE
RODRIGUES, MARCIA MAYUMI SHIINO KIMURA, ELISABETE GLORIGIANO
RIBEIRO, ELAINE CRISTINA DE FREITAS e APARECIDA ALVES PINTO SILVA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105023-03.2020.8.26.0000 -Voto no 24816 (AHC)
2
VOTO No 24816
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105023-03.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTES: MICHELE RODRIGUES E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Rafael Tocantins Maltez
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Indeferimento do
benefício Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto
Suficiência de recursos consubstanciada no padrão de vencimentos
e natureza da causa - Ausência de prova nos autos de que, se
suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento
do sustento próprio ou familiar.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 612, proferida
nos autos de ação ordinária, que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita às autoras.
As agravantes alegam que não possuem condições
financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem
prejuízo de seus próprios sustentos e de suas famílias, e para tanto coligiram
demonstrativos de pagamento. Deduzem, outrossim, que os vencimentos
líquidos por elas percebidos não são elevados, e mesmo considerando que as
custas serão repartidas, tais encargos não condizem com a situação financeira
das servidoras.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o efeito
suspensivo pretendido (fls. 666/667).
O recurso não foi respondido (certidão de fls. 674).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105023-03.2020.8.26.0000 -Voto no 24816 (AHC)
3
O recurso deve ser desprovido.
O parágrafo único do art. 2o da Lei no 1.060/50
considera necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
Tal dispositivo foi revogado pelo Novo Código de
Processo Civil, que em seu art. 98 trouxe disciplina semelhante, ao
estabelecer que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Embora o sistema legal garanta a presunção de
miserabilidade pela simples afirmação (art. 99, §3o, do NCPC), no próprio
pedido, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
respectivos honorários sem prejuízo próprio ou de sua família, a presunção
legal é de natureza juris tantum, e, portanto, não tem caráter absoluto,
podendo ser denegado o benefício pelo magistrado se, de subsídios constantes
dos autos, puder concluir que ele não se justifica, apesar da declaração de
pobreza do autor.
Vale dizer, “a parte que requer o benefício da
assistência judiciária gratuita goza, em tese, de presunção de pobreza, que,
entretanto, pode ser elidida por prova em contrário” (STJ, AgRg no Ag
272.675-SP, 3a Turma, j. 16-05-1998, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO). “É
relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo
requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo
magistrado, da devida comprovação” (STJ, AgRg no AREsp 412412/MS, 4a
Turma, j. 26-11-2013, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA).
Em outras palavras, apesar da presunção do art. 99
do Novo Código de Processo Civil, prevaleceu neste caso o comando expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105023-03.2020.8.26.0000 -Voto no 24816 (AHC)
4
contido no inciso LXXIV do art. 5o da CF, a saber:
“O
Estado
prestará
assistência
jurídica
e
integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
No presente caso, trata-se de ação ordinária
ajuizada por servidoras públicas estaduais objetivando o recálculo da
Gratificação por Trabalho Noturno (GTN), de modo que passe a incidir sobre
retribuição global mensal, com a integração do valor nos proventos mensais, e
pagamento das diferenças vencidas e vincendas, respeitada a prescrição
quinquenal.
Com efeito, para a correta análise do pedido de
gratuidade, determinou o juízo a quo, em duas oportunidades (fls. 48/49 e
606/607 dos autos principais), que as autoras coligissem aos autos cópias
integrais de suas últimas declarações de imposto de renda, sob pena de
indeferimento do benefício.
Contudo, as autoras quedaram-se inertes, limitando-
se a aventar que “os documentos apresentados (holerites e declarações de
hipossuficiência) são suficientes para análise da concessão da gratuidade da
justiça” (fls. 611 dos autos principais), descumprindo, pois, a regra disposta
na parte final do §2o do art. 99 do NCPC, a saber: “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos”.
Nada obstante o descumprimento da determinação
judicial, forçoso reconhecer que o padrão de vencimentos (fls. 32/41), a
natureza e objeto da causa, bem como a quantidade de autoras são elementos
suficientes para elidir a presunção disposta no §3o do art. 99 do NCPC, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105023-03.2020.8.26.0000 -Voto no 24816 (AHC)
5
pela qual foi acertada a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Ressalte-se, no mais, que o polo ativo da demanda é
composto por grupo de autoras e haverá rateio de todas as custas e despesas
processuais (por 05, no caso), o que resultará em eventual valor diminuto a
cargo de cada servidora.
Outrossim,
importante
considerar
que
se
mal
aplicado o benefício da assistência judiciária gratuita, estar-se-á ferindo o
princípio da lealdade processual, uma vez que se vencedora a outra parte,
criar-se-iam empecilhos na execução da sucumbência.
No mesmo sentido, segue julgado desse Egrégio
Tribunal de Justiça:
“A declaração de pobreza de fls. 10 não merece
qualquer credibilidade.
A garantia do acesso à Justiça veio estabelecida na
Constituição Federal de 1988, onde no artigo 5o,
inciso LXXIV se estabeleceu que: 'O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos'.
A regra não revogou a Lei n° 1060/50, mas permitiu,
com maior vigor, a vigilância contra os abusos que
vinham ocorrendo nessa área, onde a simples
declaração praticamente impunha a concessão do
benefício.
A declaração pode ser admitida como prova de
miserabilidade. Mas se existem elementos nos autos
que contrariem a afirmação, não precisa o Juiz
vincular-se à concessão. Pode o Juiz apreciar a
necessidade ou não da gratuidade.
A sistemática, aliás, não era desconhecida da Lei n°
1060/50, que em seu artigo 6a expressamente
informa haver possibilidade de indeferimento da
pretensão: 'O pedido, quando formulado no curso da
ação, não a suspenderá, podendo o juiz, em face das
provas, conceder ou denegar de plano o benefício da
assistência...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105023-03.2020.8.26.0000 -Voto no 24816 (AHC)
6
Ao limitar a formalidade da declaração por escrito,
pelo interessado, de seu estado de miserabilidade,
por certo não pretendeu o legislador afastar o
controle judicial, até porque procurou, para evitar o
abuso,
estabelecer
com
a
solenidade
da
manifestação pessoal, a responsabilidade criminal
do beneficiário quanto à falta de veracidade de suas
afirmações.
Isso é sinal evidente de que não afastou o controle
judicial. Quis apenas abreviar as providências para
ser permitido o gozo do benefício de imediato, a fim
de que não se denegasse justiça, o que não deixa de
ocorrer quando só tardiamente é permitido bater às
portas dos Tribunais” (Agravo de Instrumento no
472.544.4/5-00, Relator Desembargador VIVIANI
NICOLAU, julgado em 05.12.2006).
Por fim, consigne-se inexistir ofensa aos dispositivos
legais e constitucionais mencionados no recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator